Tribunal: TCU
Processo: 012.439/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Zenita Caldas Santos Sada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Zenita Caldas Santos Sada contra o Acórdão 5151/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou legal e registrou o ato concessório da recorrente, mas, ao considerar a existência, na respectiva ficha financeira, do pagamento cumulativo das vantagens "opção" e "quintos", expediu determinações corretivas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.434/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 à recorrente, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.2.2 ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.